Tribunal: TJPA
Processo: 0133004-23.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0133004-23.2015.8.14.0009

APELANTE: EDIELSON ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na entrada domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da natureza e quantidade da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio não exige mandado judicial quando há flagrante delito e fundadas razões de que no local se pratique crime, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. As provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais, são idôneas para sustentar a condenação.

5. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coerentes, sendo desnecessária a demonstração da mercancia para caracterização do tráfico.

6. A quantidade apreendida e a natureza da substância (140g de pasta base de cocaína) justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há flagrante e fundadas razões de que no local se pratica crime, máxime quanto o ingresso policial é precedido de denúncia anônima especificada. 2. A palavra de policiais é prova válida para condenação, desde que coerente e não invalidada por outros elementos dos autos. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal pode ser justificada pela quantidade e natureza da substância entorpecente, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42; CPP, art. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024; STJ, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; TJDFT, APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 4.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgRg no HC 818672/SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edielson Alves Ferreira apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17639775, pág. 2 / ID 17639776, pág. 4).

O apelante suscita a nulidade do processo, apontando a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e, em caráter subsidiário, pela redução da pena-base ao mínimo legal (ID 17639806).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 17639808), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 20399399).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Não obstante, a tese de ilicitude da prova não merece acolhida.

Isso porque, conforme orientação jurisprudencial, “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM,
ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2024), como se deu na espécie.

Ademais, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STJ,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.4.2024).

Com efeito, na hipótese dos autos, a guarnição policial recebeu denúncia anônima especificada sobre prática de tráfico, a qual apontava que a casa do nacional conhecido pela alcunha de “Lorozumba”, posteriormente identificado como sendo o acusado, funcionava como um ponto de venda de entorpecente, ocasião em que foram até o local e, após realizarem o cerco na residência, o acusado, estando no quintal, ao perceber a presença da polícia militar, correu para dentro da casa.

A esse respeito, confira-se os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha MILTON CARLOS SILVA MENEZES, em seu depoimento, declarou que participou da prisão do acusado, que no dia dos fatos, receberam uma denúncia de ocorrência de tráfico e drogas, na qual informavam que o acusado, conhecido por 'LOUROZUMBA" havia recebido um carreamento de drogas e teria escondido a droga em seu quintal, que a denúncia especificava exatamente onde estaria escondida a droga, no caso, escondida em um cano enterrado no chão, que de posse das informações, fizeram o cerco na residência do réu e lá foi encontrado o entorpecente no local indicado na denúncia, que o acusado já é conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas.

A testemunha PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES, PM, em Juízo declarou que participou da prisão do acusado, que receberam uma denúncia de ocorrência de tráfico de drogas, informando que o acusado havia recebido um carregamento de drogas em sua residência, que o acusado já é conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas, que toda a família do acusado é envolvida em tráfico de drogas, que o apelido do acusado é "LOUROZUMBA", que diante da denúncia se dirigiram até a residência do acusado, fizeram o cerco policial e lá foi encontrada a droga referida no laudo acostado, que a droga estava escondida dentro de um cano de PVC no quintal da casa do acusado, que se tratava de pasta base de COCAÍNA, que estava armazenada, que o local onde o acusado foi preso apreendida a droga é conhecido como ponto de venda drogas (ID 17639775, pág. 2 / ID 17639776, pág. 4).

Nesse contexto, o cenário fático revela, pois, fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, diante da configuração de flagrante e da confirmação da existência de entorpecentes no imóvel.

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Importante acrescentar que, se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 4.10.2022).

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar da nulidade das provas sob esse prisma.

Da mesma forma, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 17639488, pág. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2016.07.000523-QUI, o qual atestou que o material apreendido tratava-se de “um tubo em PVC com tampa nas duas extremidades com quinze embalagens tipo ‘trouxa’, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, todas contendo substância líquida na cor marrom (pasta derretida), pesando no total 140 gramas”, com resultado positivo para cocaína (ID 17639765, pág. 7/8).

A
autoria delitiva
restou demonstrada pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa, corroboradas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, consoante consignado acima.

Não só isso, há também a confissão judicial do acusado, conforme trecho extraído da sentença condenatória:

“O acusado CONFESSOU a prática delitiva, declarando que são verdadeiros os fatos imputados na denúncia, que a droga apreendida era sua, que estava vendendo a droga para pagar dívidas adquiridas na prisão, que já foi preso por outros crimes, que já cumpriu sua pena, que se tratava, a droga, de pedras de cocaína conhecida como "uma vinte e cinco", que adquiria a droga em Belém, que era o próprio acusado quem trazia, fracionava e embalava a droga para venda, que não tem nada a opor contra os policiais que foram ouvidos perante este Juízo, que está arrependido dos fatos”. (ID 17639775, pág. 2 / ID 17639776, pág. 4).

Destarte, prevalece o entendimento segundo o qual “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024), aspectos evidenciados na sentença objurgada.

Afastado o pleito absolutório, no tocante a
dosimetria da pena
a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento que não houve variedade de substâncias entorpecentes e que a quantidade de droga apreendida foi pequena, valorada pelo juízo singular nos seguintes termos:

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais,
atento à natureza da droga (COCAÍNA), à qual é extremamente prejudicial, e à GRANDE quantidade apreendida
, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como pena-base 06 anos de reclusão e 600 dias-multa (ID 17639776, pág. 2)

A despeito das alegações do apelante, entendo que a pena-base deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de droga apreendida não é inexpressiva (140g) e a natureza da droga também é deletéria (cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (v.g. STJ,
AgRg no HC 818672/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.5.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/08/2025